Tribunal: TJES
Processo: 0010110-56.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOME DO SÓCIO NA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. MULTA DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
”.
Preliminar
rejeitada
.

2)
A responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN, art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.

3
)
Em havendo demonstração de que inexiste notificação do sócio para participar de Processo Administrativo que deu origem à CDA, resta impositiva a exclusão da responsabilidade tributária, porquanto não integrante do procedimento de constituição do crédito tributário.

4
)
A execução fiscal deve ser parcialmente extinta sem resolução do mérito, não se justificando a manutenção dos atos executórios em desfavor de sócio ilegítimo para figurar no polo passivo.

5
)

Recurso

parcialmente
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010110-56.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA RIZZO EIRELI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOME DO SÓCIO NA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. MULTA DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
”.
Preliminar
rejeitada
.

2)
A responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN, art. 135) e com a rigorosa observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.

3
)
Em havendo demonstração de que inexiste notificação do sócio para participar de Processo Administrativo que deu origem à CDA, resta impositiva a exclusão da responsabilidade tributária, porquanto não integrante do procedimento de constituição do crédito tributário.

4
)
A execução fiscal deve ser parcialmente extinta sem resolução do mérito, não se justificando a manutenção dos atos executórios em desfavor de sócio ilegítimo para figurar no polo passivo.

5
)

Recurso

parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto não realizada prova oral por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Pelo que se depreende dos autos, a apelante
Imobiliária
Rizzo
Eireli
fora autuada pelo Fisco Estadual pela falta de recolhimento do ICMS, dando ensejo à constituição da Certidão de Dívida Ativa nº 03225/2011, a qual contém o nome dos sócios, aqui recorrentes, na qualidade de responsáveis pelo pagamento do crédito tributário (Id. 6789672).

Ora, consoante entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. [...] 3. Inafastável ao caso o ônus probandi do sócio ora recorrente, pois como se extrai do acórdão recorrido, o seu nome consta da CDA, e
é assente nesta Corte o entendimento segundo o qual, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, e improvido. (EDcl no AREsp 383.802/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Tal entendimento, como cediço, consubstancia-se no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

A propósito do tema, não se olvida que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
“
a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
–
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS
–
GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de outra providência conducente à formalização do valor declarado.”
(AgRg no AREsp 557.805/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Ocorre que, nada obstante cuidar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a jurisprudência deste Tribunal houve por bem pacificar o entendimento de que
“
a desnecessidade de procedimento administrativo tributário para lançar o crédito tributário é aplicável somente em relação ao contribuinte, de maneira que a inclusão dos nomes dos sócios na certidão de dívida ativa não pode ser automatizada pelo sujeito ativo. Isto porque, a responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN., art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.”
(TJES, Classe: Apelação, 100170060436, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Confira-se, a respeito, outros precedentes recentes desta Corte:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO NOME DO SÓCIO NA CDA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO AGIU COM INFRIGÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN. 2. - Como a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, compete ao executado, nos embargos à execução, instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não. 3. -
Hipótese em que a requerente instruiu o mandado de segurança com a cópia do processo administrativo fiscal, no qual restou comprovado que ela não foi intimada para se defender e teve seu nome indevidamente incluído na CDA. 4. - Diante da ausência de intimação da requerente para apresentar defesa no processo administrativo fiscal é ilegal a inclusão no seu nome na Certidão de Dívida Ativa como devedora, por violação do direito ao devido processo legal que impõe lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV)
. 5. - Reexame conhecido e sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190136598, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. NULIDADE. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O apelante demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual não há falar em violação do princípio da dialeticidade recursal. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019). Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. - Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito sentenciante, a certidão de dívida ativa exequenda não se enquadra nos dispositivos legais previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei 6.830/80 bem como no artigo 202 do CTN, mormente porque sequer faz menção ao dispositivo legal ao qual se funda a dívida, fazendo menção apenas ao dispositivo que versa acerca do descumprimento do acordo de parcelamento; 3. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher todos os requisitos constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional (REsp 781.797/RS, Relª. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, data do julgamento: 17-04-2007, data da publicação/fonte: DJ 17-05-2007, p. 205). Nessa linha, aquela colenda Corte superior de Justiça reconhece que não atende a requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN, e 2º, § 5º, inciso III, da Lei n. 6.830/1980, a CDA da qual não consta o fato que deu origem à dívida, elemento indispensável para o adequado exercício do direito de defesa por parte do devedor. Precedentes: AgRg no REsp 1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/3/2012; REsp 965.223/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008 (AgRg no AREsp n. 88.092/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 12-4-2012, data da publicação/fonte: DJe de 17-4-2012). 4. - A presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser ilidida à vista do que consta do correspondente processo administrativo tributário. 5. -
Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa.
6. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130249568, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Na hipótese, restou demonstrado que a sócia
Jacoma Frigini Rizzo
não fora notificada no Processo Administrativo nº 53008154, razão pela qual indevida a sua inclusão na CDA.

A pretensão recursal, nesse ponto, merece prosperar

Lado outro, no que se refere à alegação de nulidade do auto de infração e da CDA n° 03225/2011, melhor sorte não assiste â recorrente.

Como cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, com o seguinte teor:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

In casu
, ao contrário do que alegado, consta da CDA exequenda o nome do devedor e dos corresponsáveis pelo crédito tributário, não havendo que se falar em nulidade do título (Id. 6789672).

Não se sustenta, também, o argumento de que a multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que o Fisco Estadual, ao aplicar a multa de 40% sobre a obrigação principal, pautou-se estritamente no princípio da legalidade, em consonância com a penalidade prevista no inciso II do §8° do art. 75 da Lei Estadual n° 7000/2001, bem como com o entendimento da Suprema Corte, segundo a qual possuirão caráter confiscatório apenas as multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF. 2) Especificamente quando os parâmetros objetivos para que se possa considerar a multa como confiscatória, consoante o STJ, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3) Tendo em vista que a multa pelo descumprimento da obrigação acessória corresponde a percentual superior a 400% do tributo devido, verifica-se o caráter confiscatório da penalidade imposta. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014616, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4)
O princípio da vedação ao confisco é aplicável à imposição de multas, funcionando o valor da obrigação principal como limitador da norma sancionatória, verificando-se a abusividade nas multas fixadas acima do montante de 100% do tributo devido
, o que, entretanto, não se observa na hipótese. Precedentes do STF. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015793, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ademais, a afirmação de que o crédito tributário, constituído na CDA nº 03225/2011, tem como fato gerador a falta de recolhimento de ICMS por estimativa, nos termos do §3º do artigo 5º da Lei Estadual nº 5.541/1997, não prospera, em razão da inconstitucionalidade da norma, assim reconhecida por esta egrégia Corte de Justiça
.

Nada obstante, mais uma vez improcede a alegação, pois, como bem salientado pelo magistrado de piso, a constituição do crédito tributário, na hipótese, não se dera por aplicação do regime de estimativa, senão pelo cálculo da diferença do imposto recolhido e o declarado pela própria empresa, especificamente no que se refere à Notificação de Débito nº 32035-3 (Id. 5112218).

Nesse cenário, convém destacar a Súmula 436 do STJ, segundo a qual
“
a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”
.

Logo, deve ser mantida a sentença.

Por fim, quanto a alegação de penhora de bens de terceiros, deve ser afastada a a constrição e indisponibilidade dos bens da sócia apelante Jacoma Frigini Rizzo, porquanto não ostente legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para
reconhecer a ilegitimidade
passiva
d
a
recorrente
Jacoma Frigini Rizzo
,
com consequente desconstituição da penhora
e indisponibilidade de seus
bens
.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da apelante excluída, que fixo equitativamente em R$ 5.000,00, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo causídico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.